Tribunal: TJSP
Processo: 2255431-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
*PENHORA – Pedido de Reforço de penhora – Impossibilidade – Hipótese em que a execução já está garantida por penhora no rosto dos autos, de ativos financeiros depositados em favor da executada, em autos de desapropriação – Valor penhorado que garante de forma suficiente a execução - Ausência das hipóteses previstas nos incisos I a III, do artigo 851 do Código de Processo Civil para a medida

Ementa:
*PENHORA – Pedido de Reforço de penhora – Impossibilidade – Hipótese em que a execução já está garantida por penhora no rosto dos autos, de ativos financeiros depositados em favor da executada, em autos de desapropriação – Valor penhorado que garante de forma suficiente a execução - Ausência das hipóteses previstas nos incisos I a III, do artigo 851 do Código de Processo Civil para a medida - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000386474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2255431-40.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes JOSÉ ANCHIETA DA SILVA
ADVOCACIA, DORSI PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, LAGOA
SANTA - CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/A, MONTEIRO
DIAS E VILLAÇA ADVOGADOS e SP TRUST S/A., são agravados
CONSTECCA CONSTRUÇÕES S/A, ESPÓLIO OSWALDO JOSÉ STECCA,
JANET MEYRE BEGO STECCA, CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA e ÁGUAS CLARAS MINERAÇÃO E AGRO-PECUÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a
Relatora sorteada que fará declaração de voto. Acórdão com
o 2o Des.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA, vencedor, ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA, vencida e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45510
AGRV.No: 2255431-40.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LAGOA SANTA CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/A
E OUTROS
AGDO. : CONSTECCA CONSTRUÇÕES S/A E OUTROS
*PENHORA

Pedido
de
Reforço
de
penhora

Impossibilidade Hipótese em que a execução já está garantida
por penhora no rosto dos autos, de ativos financeiros
depositados em favor da executada, em autos de desapropriação
Valor penhorado que garante de forma
suficiente a execução - Ausência das hipóteses previstas nos
incisos I a III, do artigo 851 do Código de Processo Civil para a
medida - Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r.decisão, que ora se transcreve: “Vistos. Fls. 8612/8614:
Em complementação à decisão proferida na petição de fl.
8616/8617, cumpra-se com urgência o V. Decisum proferido
nos autos do Agravo de Instrumento de no
2228512-14.2019.8.26.0000, que deferiu a antecipação de
tutela recursal para que sejam bloqueados os valores
depositados nos autos das ações de desapropriação que
tramitam na Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Sorocaba/SP sob o no 0007682-58.2014.8.26.0602, e na Vara
Cível da Comarca de Sorocaba sob o no
0010899-
90.2006.8.26.0602, até o julgamento do recurso pela Turma
Julgadora. A fim de que a prestação Jurisdicional seja
desempenhada de forma célere (artigo 5o, inciso LXXVIII da
CF/88), nesta oportunidade, profiro decisão-ofício, em
conformidade
com
o
Comunicado
CG
1333/2012,
a
ser
encaminhada pelo(a) serventuário(a) da justiça, com cópia
da decisão proferida em sede recursal, através do e-mail
institucional
das Varas supra, para
as providências
devidas. A resposta e eventuais documentos deverão ser
encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício
de Justiça (sp10cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF
e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo
constar no campo "assunto" o número do Processo. Intime-
se..”
Sustenta o agravante que há prova de que o
débito não se encontra garantido, de forma suficiente,
após a avaliação dos imóveis penhorados, pois os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram avaliados em valor inferior ao executado. Argumenta
que quando do requerimento de substituição da penhora, os
recursos depositados no cumprimento de sentença já estavam
na iminência de serem levantados pela agravada Constecca,
mas que não subsiste mais no momento diante da suspensão
do levantamento. Postula a penhora em dinheiro do valor
que restaria descoberto, abrindo mão do saldo restante dos
ativos financeiros. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Os agravantes propuseram ação de execução, e
diante de inúmeras tentativas de recebimento do crédito,
houve a penhora de imóveis como garantia da execução.
Observo que já havia sido autorizada a
penhora dos imóveis pelo crédito existente no cumprimento
de sentença no0016825-20.2017, atribuídos à agravada Constecca, por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento, conforme acórdão de fls.457/462.
Entendo que a decisão agravada deve ser
mantida tal como lançada, pois conforme se verifica do
despacho
de
fls.8583/8585,
do processo
principal, a
execução já se encontra garantida:
“...Com a anterior deliberação superior de
segundo grau ordenando a substituição da penhora de bens
imóveis por crédito existente nos autos do cumprimento de
sentença
no0016825-20.2017
note-se
que
apenas
quando
formalizada tal substituição é que deve ser liberada a
penhora imobiliária, permanecendo o Juízo no aguardo de
indicação de crédito e da mencionada solução de referidos
Embargos de Declaração em segundo grau, para comunicação
ao Juízo da 28a Vara Cível deste Foro Central.”
Sendo
assim,
desnecessário
reforço
de
penhora, uma vez que não houve liberação da penhora dos
imóveis
anteriormente
penhorados,
sendo
certo
que
autorizada a penhora do valor devido nestes autos, em
dinheiro, sobre o depósito realizado pela DERSA, de quase
R$600.000.000,00, nos autos de no 0016825-20.2017, que
tramita perante a 28a Vara Cível da Capital.
Portanto, o agravante pretende a penhora de
bens imóveis da devedora, em que pese a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização
de
constrição
de
dinheiro
em
depósito
realizado pelo DERSA, como mencionado.
Por primeiro, ressalto que os próprios
agravantes desistiram da penhora sobre os imóveis, objeto
do reforço pleiteado, em razão da penhora em dinheiro de
depósito efetuado pela DERSA, da qual a agravada CONSTECCA
é titular, cuja substituição foi admitida, outrora por
esta Egrégia Câmara (fls.435/440).
A medida além de atender a ordem de
preferência elencada no artigo 835 do Código de Processo
Civil, se revela mais eficaz aos próprios interesses dos
credores e devedores.
Os
agravantes
alegam
a
necessidade
de
penhora dos imóveis, mediante a desistência de parte da
penhora em dinheiro, com fundamento no princípio da
efetividade da tutela executiva, porém, o aludido pedido
contradiz
o
próprio
fundamento
utilizado
pelos
recorrentes, pois é evidente que a penhora em ativos
financeiros se revela muito mais eficaz e menos onerosa a
ambas as partes, porquanto a penhora de imóveis necessita
de várias providências, tais como avaliação, realização de
leilão judicial com expedição de edital e intimações, que
importam em acréscimo de custos até que se convolem em
pagamento do débito.
De fato, o artigo 831 do Código de Processo
Civil aduz que a penhora deverá recair sobre tantos bens
quanto bastem para o pagamento do débito, enquanto o
artigo 874, inciso II do mesmo diploma legal dispõe que é
possível ao exequente requerer a ampliação da penhora, se
o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito
exequendo.
Desta forma, é possível o reforço da penhora
para que sejam constritos outros bens do devedor, apenas
se o valor dos bens penhorados for inferior ao valor do
débito atualizado, o que não se verifica nos autos, diante
do valor constrito, ainda que exista habilitação de outros
credores, visto que não há qualquer comprovação que os
ativos depositados não sejam suficientes para pagamento de
todos os credores habilitados.
Ademais, o deferimento do pedido de reforço
de penhora como requerido pelos agravantes afrontará ao
disposto nos incisos I a III do artigo 851 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo Civil, que dispõe que não se procederá à segunda
penhora, salvo se a primeira for anulada; se executados os
bens, estes se mostrarem insuficientes para pagamento do
débito; ou se o exequente desistir da primeira penhora.
Pelo que se verifica dos autos, nenhuma das
situações descritas pelos incisos I a III, do artigo 851
do Código de Processo Civil ficou configurada no caso, e
por isso, correta a r. decisão que indeferiu o pedido.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
ser facultado “ao juiz deferir a ampliação da penhora,
desde que de plano se mostrem insuficientes à garantia do
juízo
os
bens
já
penhorados,
independentemente
de
avaliação oficial” (REsp. no 439.016/DF, rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 14/6/04).
No mesmo sentido, o julgamento do Recurso
Especial no 1.333.431/PR, relatoria do Min. Luis Felipe
Salmão:
“O entendimento desta Corte é firme no
sentido de que o artigo 685 do Código de Processo Civil
faculta ao juiz o deferimento da ampliação da penhora,
independentemente de avaliação judicial, quando patente a
insuficiência dos bens penhorados para garantir o juízo”.
No presente, não há que se falar em
insuficiência dos bens penhorados, pois consta a penhora
de valores no rosto dos autos, e assim desnecessária a
ampliação da penhora neste momento.
Portanto, a r. decisão agravada deve ser
mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Heraldo de Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29772
AGRV.No: 2255431-40.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: LAGOA SANTA CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL
S/A E OUTROS
AGVDO.: CONSTECCA CONSTRUÇÕES S/A E OUTROS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei, com a devida vênia, divergir da Douta
Maioria da Turma Julgadora, que negou provimento ao
recurso, pois, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
Com efeito, o pedido de substituição da
penhora
formulado
no
agravo
de
instrumento
n.2086394-15.2019.8.26.0000 decorreu do indeferimento do
pedido de reforço de penhora, uma vez que, à época, havia
fundada dúvida se os imóveis seriam ou não suficientes
para o pagamento do valor executado, pois ausente uma
avaliação.
Também como constou das razões recursais, os
créditos
depositados
no
cumprimento
de
sentença
de
no0016825-20.2017.8.26.0100 estavam na iminência de serem
levantados pela agravada Constecca, o que foi modificado
pela decisão que suspendeu o seu levantamento naqueles
autos.
Com a realização da avaliação dos imóveis
pelo perito judicial, embora ainda sem homologação do
laudo, ficou reconhecido que esses imóveis garantiriam
R$51.391.900,00 do valor total devido pelas executadas,
que é de R$79.040.048,46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, na presença desses fatos novos,
foi requerida pelos agravantes a manutenção da penhora
sobre aqueles imóveis, o que se mostra inteiramente
possível.
E como o valor da avaliação dos imóveis é
insuficiente para garantir o crédito executado, necessária
a
complementação
com
os
valores
daquele
pretendido
crédito, a ser levantado pela Constecca no cumprimento de
sentença acima informado.
Portanto, em que pese o entendimento do juiz
singular e da Douta Maioria, deveriam ser mantidas as
penhoras sobre os imóveis; e, reconhecido que o valor
total destes não era suficiente para a satisfação do
crédito executado, o restante do valor não garantido
deveria ser complementado em dinheiro, com o crédito a ser
levantado pela empresa Constecca Construções S/A, decorrente de cumprimento de sentença
(0016825-20.2017.8.26.0100),
outrora
requerido
em
substituição aos imóveis.
Ademais, a presente execução tramita desde
1994, de modo que deve ser priorizada a satisfação do
crédito, tendo em conta o direito dos exequentes a uma
rápida solução do processo e à satisfação do crédito
executado.
Por fim, irrelevante o trânsito em julgado
(apenas formal) da r.decisão colegiada que reconheceu o
direito dos agravantes em substituir a penhora dos imóveis
pelo crédito dos autos do cumprimento de sentença de
no0016825-20.2017.8.26.0100, uma vez que, diante dos fatos
novos trazidos, concluíram os exequentes que, para a
garantia da execução, seria necessária a manutenção das
penhoras dos imóveis e a sua complementação com a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do crédito.
Vale ressaltar que o venerando acórdão acima
citado, que reconheceu o direito à substituição da
penhora, não transita materialmente em julgado (mas apenas
formalmente); sendo certo que aos exequentes cabe optar
pelo bem a ser penhorado que melhor assegure efetividade à
execução, a fim de garantir o crédito executado.
Nesse contexto, era de rigor a reforma da
respeitável
decisão
agravada para
o
acolhimento dos
pedidos formulados pelos agravantes.
Diante
do
exposto,
dava
provimento
ao
recurso, para acolher o pedido de manutenção da penhora
sobre os imóveis (matrículas nos 47.221, 31.293 e 80.965),
bem como da sua complementação até o limite do valor total
da dívida dos agravados, por meio do crédito depositado em
favor da agravada Constecca, nos autos do Cumprimento de
Sentença, registrado sob no0016825-20.2017.8.26.0100.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10C190E6
6
8
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
10C36DB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2255431-40.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.